Tribunal: TJDFT
Processo: 0715281-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715281-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANDA CRISTINA DA SILVA SOUSA, VITOR FERREIRA DA SILVA APELADO: LAMINA LABORATORIO DE PATOLOGIA E PREVENCAO DE CANCER LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de devolução de pedido de vista formulado pelo em. Desembargador Leonardo Bessa. Não há previsão legal para o envio de link para acompanhamento, na sala de sessão virtual, do julgamento do recurso de apelação, devendo-se observar que as sessões deste Tribunal de Justiça são públicas e podem ser acompanhadas pelo canal do youtube. Ante o exposto, indefiro o pedido Publique-se. Brasília, D.F., 5 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator